Tribunal: TJPA
Processo: 0847643-94.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847643-94.2018.8.14.0301

APELANTE: NORMA MISSA IKEGAMI TORRES, SERGIO JOSE CORREA DA SILVA TORRES, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, TEMPO INCORPORADORA LTDA

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, TEMPO INCORPORADORA LTDA, NORMA MISSA IKEGAMI TORRES, SERGIO JOSE CORREA DA SILVA TORRES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0847643-94.2018.8.14.0301 (julgamento em conjunto com o processo nº 0852226-20.2021.8.14.0301)

ORIGEM: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTES/ APELADOS: TEMPO INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL OAB/PA 13.179

APELADOS/ APELANTES: NORMA MISSA IKEGAMI TORRES E SERGIO JOSE CORREA DA SILVA TORRES

ADVOGADO: DENNIS VERBICARO SOARES OAB/PA 9.685

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
FIXAÇÃO ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. IMPOSSIBILIDADE
.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INCONTESTE. LUCROS CESSANTES. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES. VALOR FIXADO DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, EM TERMOS ACORDADOS PELA PARTES. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL (R$ 20.000,00). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 2º DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO DOS AUTORES E DADO PROVIMENTO PARCIAL AO DAS RÉS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Recursos e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES

E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DAS RÉS
, nos termos do voto do Relator.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por TEMPO INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e de forma adesiva, os autores NORMA MISSA IKEGAMI TORRES e SÉRGIO JOSÉ CORREA DA SILVA TORRES
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 14
ª
Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

O Juízo de primeiro grau, em sentença, julgou procedentes os pedidos, para condenar os réus a indenização por lucros cessantes, no valor mensal de R$ 1.954,23 (mil novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos), desde 30/06/2015 (data final prevista no aditivo) até a expedição do auto de conclusão da obra (habite-se), atualizado pelo IGPM e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (constituição em mora); danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) acrescida de correção monetária pelo IGPM desde a data da fixação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, bem como

obrigar os réus a entregar ao comprador o termo de quitação do preço, bem como, providenciar a baixa na hipoteca que incide sobre o bem em discussão e, pagamento de despesas e custas processuais, assim como, os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (Id. 10872574).

Em suas razões recursais, a Construtora Leal Moreira e Tempo Incorporadora defenderam, em síntese, a reforma da sentença a fim de afastar a imposição de
astreintes
determinada em tutela antecipada; impossibilidade de condenação por danos materiais na forma de lucros cessantes; inexistência do dever de indenizar em danos morais, e, alternativamente a minoração dos danos morais, necessidade de alteração do índice de correção monetária de IGPM para INPC e minoração dos honorários advocatícios. (Id. 10872577).

No caso da apelação adesiva interposta por Norma Missa Ikegami Torres e Sergio José Correa Da Silva Torres, os autores alegam, em síntese, o estabelecimento de lucros cessantes no percentual de 0,5% a 1% do valor atualizado do imóvel (Id. 10872591).

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes (Id. 10872589 e Id. 10872598).

Parecer do Ministério Público declinando de atuar nos autos (Id. 19267177).

Após distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os recursos de apelação interpostos, e passo a decidi-los.

A Construtora Leal Moreira e a Tempo Incorporadora alegam a impossibilidade de imposição de astreintes determinada em tutela antecipada; impossibilidade de condenação por danos materiais na forma de lucros cessantes; inexistência do dever de indenizar em danos morais, e, alternativamente a minoração dos danos morais, necessidade de alteração do índice de correção monetária de IGPM para INPC e minoração dos honorários advocatícios.

Os autores/apelantes alegaram preliminarmente em contrarrazões a deserção do recurso dos réus em razão do não pagamento das custas e, nas razões da apelação, o estabelecimento do termo inicial dos lucros cessantes e no percentual de 0,5% a 1% do valor atualizado do imóvel.

APELAÇÃO DE TEMPO INCORPORADORA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

Com relação ao capítulo da sentença que fixou
astreintes
, merece reforma a sentença.

No caso concreto o Juízo de primeiro grau condenou as rés ao pagamento de multa no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em benefício dos autores, em caso de descumprimento da tutela antecipada que determinava o pagamento de lucros cessantes.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que em obrigação de pagar quantia certa, ainda que objeto de tutela antecipada, não se sujeita à aplicação de multa cominatória com o fim de impor seu cumprimento, devendo o credor valer-se de outros procedimentos para receber o que entende devido. (AgRg no AREsp 401.426/RJ).

Portanto, incabível a fixação de
astreinte
no cumprimento de obrigação de pagar, ainda que objeto de tutela antecipada.

Também o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu o direito dos compromissários compradores de bem imóvel à indenizações pelos prejuízos sofridos, desde que caracterizado o imotivado descumprimento contratual pela compromitente vendedora, cabendo, inclusive, alternativas pertinentes à indenização por perdas e danos materiais, morais e lucros cessantes, assim como o congelamento do saldo devedor, em face do atraso na entrega da obra, por culpa exclusiva da compromitente vendedora, que segundo entendimento jurisprudencial é presumido.

Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. EXISTÊNCIA PRESUMIDA. CABIMENTO. DANO MORAL. CABIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. CABIMENTO. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. É presumida a existência de lucros cessantes a serem indenizados pela construtora quando há descumprimento do prazo de entrega do imóvel
. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 d o STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama o reexame de matéria fático-probatória dos autos. 3. Agravo interno desprovido.

(
STJ - AgInt no REsp: 1888057 RJ 2020/0197250-2, Relator: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023)

Dessa forma, não há que se falar em necessidade de comprovação de prejuízo efetivo, uma vez que esses são presumidos.

Quanto ao valor dos lucros cessantes arbitrado em sentença, entendo que foi fixado em valor que atende à razoabilidade e à proporcionalidade e está conforme estabelecido pela própria parte apelante (Construtora Leal Moreira), firmado em comum acordo no Termo Aditivo e assinado por ambas as partes em 22/06/2014. (Id. 10872481).

Quanto aos danos morais aplicados na sentença, é necessário esclarecer que o contrato de compra e venda de unidade imobiliária firmado entre as partes em 03/03/2011, estabeleceu como prazo de entrega do imóvel em novembro/2012, tendo este prazo sido prorrogado mediante acordo para 30/06/2015, entretanto, até o ajuizamento da ação originária em julho de 2018, o imóvel ainda não havia sido entregue/concluído.

Dessa forma, considerando o aludido período, já se ultrapassa consideravelmente o termo originário para a entrega das chaves, exaurindo-se, inclusive o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de tolerância, restando, portanto, incontroverso nos autos a não entrega do imóvel adquirido pela autora/apelada na data aprazada.

Com efeito, o inadimplemento contratual, consubstanciado na injustificada ausência de entrega do imóvel, não pode ser considerado mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem dessa monta cria uma justa expectativa de uso pela adquirente, de forma que a sua frustração, sem dúvida enseja efetivo abalo moral suscetível de indenização.

Acerca da possibilidade de reconhecimento de dano moral quando do atraso pela construtora na entrega da obra, assim tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS REPRESENTADOS PELO (LUCRO CESSANTE). PREJUÍZOS PRESUMIDOS (PRECEDENTES - STJ). RESCISÃO DO CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RECURSO DESPROVIDO.
A r. Sentença foi minudente ao explicitar na sua linha argumentativa. Examinou todos os pontos importantes para o deslinde da questão, expondo de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento. Dano moral configurado. Verba indenizatória arbitrada no importe de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês desde a citação (art. 405 do Código de processo Civil) e correção monetária pelo INPC, desde a sentença, obedece aos parâmetros atinentes aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. (Precedentes).
Dano Material representado pelo lucro cessante. A jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios dentre estes o Colendo STJ, é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador. Esta indenização corresponde à privação injusta do uso do bem e encontra fundamento na percepção dos frutos que lhe foi subtraída pela demora no cumprimento da obrigação, e independe da finalidade afirmada pelos autores. Trata-se de situação que, vinda da experiência comum, não necessita de prova. (Precedentes). A fixação de lucros cessantes nessas hipóteses de inadimplemento no atraso na entrega de imóvel encontra respaldo na jurisprudência pátria, que vem acolhendo diversas medidas de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta, quando fica demasiadamente oneroso para uma das partes, por força da mora na entrega do imóvel pela outra, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte TJPA. Desse modo, correta a decisão que arbitrou lucros cessantes a título de aluguéis, pois é prática comum do mercado imobiliário. A fixação referente a 0,5% do valor do bem (na época do atraso) desde o vencimento do prazo de entrega, considerada a prorrogação de 180 dias (em agosto de 2014), até a data da efetiva devolução do montante pago anteriormente, tendo em vista a rescisão contratual, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo justa, não se afigurando exacerbado. Não merece acolhida a irresignação das Empresas Apelantes. À unanimidade, nos termos do voto do Relator, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação. Confirma-se na integralidade a r. sentença a quo, nos termos da fundamentação exposta.
(2017.02644652-73, 177.154, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-19, publicado em 2017-06-26). (Grifei).

Revela-se, portanto, assente os prejuízos suportados pelos autores/compradores, sendo evidente a frustração destes que investiram seus recursos e sonhos para adquirir um imóvel residencial, e passa longo lapso temporal sem receber o bem, de modo que o descumprimento do contrato ocasionou frustração substancial, sendo fato gerador de danos morais os sofrimentos que transcendem meros aborrecimentos cotidianos.

Quanto o valor arbitrado, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, demonstra-se adequado o
quantum
indenizatório fixado na decisão recorrida, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostrando-se suficiente para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos pelos autores.

No que diz respeito a aplicação do índice IGPM ao invés do INPC, não merece reforma a sentença, pois o IGP-M reflete melhor a variação inflacionária mensal, sendo mais favorável ao consumidor.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios fixados no patamar de 15% (quinze por cento), não merece reforma, pois não se mostram exorbitantes, vez que que foram fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), conforme previsto no art. 85, § 2º do CPC.

APELAÇÃO NORMA MISSA IKEGAMI TORRES e SÉRGIO JOSÉ CORRÊA DA SILVA TORRES.

Inicialmente cabe frisar que os apelantes alegaram em contrarrazões de apelação a deserção do recurso dos réus/apelantes. Não têm razão. Em que pese constar no relatório de conta do processo “situação boleto: aberto”, consta nos id. 10872579 e 10872580, boleto bancário e comprovante de pagamento do recurso, portanto, não se pode falar em deserção.

Em suas razões de apelação se insurgem em relação ao termo inicial estipulado para o início dos lucros cessantes e o valor fixado a título de indenização.

Não lhes assiste razão.

Conforme bem salientou o Juízo de primeiro grau, consta no termo aditivo de Id. 10872481, assinado por ambas as partes, com firma reconhecida em cartório, que o empreendimento Torres Floratta teve a sua entrega prorrogada para o dia 30/06/2015, comprometendo-se a promitente vendedora a ressarcir os promitentes compradores a título de indenização com o percentual de 0,4% (zero vírgula quatro por cento) do valor pago, ou seja, R$ 1.954,23 (um mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos), por mês de atraso, a contar do mês de junho de 2013 até o dia da expedição do auto de conclusão da obra (habite-se), portanto, não merece reforma a sentença, vez que as partes entabularam acordo, não havendo notícias nos autos de qualquer nulidade quanto ao referido acordo ou mesmo quanto ao seu não cumprimento, devendo prevalecer o princípio da autonomia da vontade.

Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO PROVIMENTO
ao recurso dos autores e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso das rés, apenas para excluir a aplicação da multa cominatória (
astreintes
), nos termos da fundamentação.

Deixo de majorar os honorários advocatícios com fundamento no Tema 1.059 do STJ.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 30/09/2024